Tribunal: TJDFT
Processo: 0745921-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E “BANDEIRA” DE CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. CASO FORTUITO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Tratam-se de recursos inominados interpostos pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, em caráter solidário, a pagarem à autora o valor de R$ 5.999,00.
II. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Contrarrazões ofertadas sob o ID 31384908.
III. Consoante art. 43 da Lei n. 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
IV. As condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise da responsabilidade dos recorrentes é matéria de mérito e não cabe sua análise em preliminar. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (Súmula n. 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
VI. Neste contexto, o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, estabelece que todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela prestação defeituosa do serviço. Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ: “(...) 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, razão pela qual as "bandeiras"/marcas de cartão de crédito respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito pelos danos decorrentes da má prestação de serviços. 3. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 596.237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015). Portanto, tanto a instituição financeira quanto a “bandeira”/marca de cartão de crédito são responsáveis solidariamente por defeitos na prestação do serviço.
VII. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Com efeito, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será afastada por ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
VIII. A situação relatada nos autos corresponde ao denominado “golpe do motoboy”, assim, oportuno consignar o enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõe que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”.
IX. No caso, em que pese a negligência da autora diante da conduta sorrateira dos estelionatários, depreende-se que a fraude cometida por terceiro decorreu, exclusivamente, da falha de segurança no sistema das recorrentes, que permitiu terceiros terem acesso aos dados da correntista e que a ligação para sua Central fosse interceptada pelos fraudadores.
X. Desse modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
XI. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

XII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.